Tribunal: STF
Processo: HC 192131
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO – REGIME ABERTO – MANDADO DE PRISÃO – EXPEDIÇÃO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Superior Tribunal Militar, no processo nº 0000117-13.2010.7.11.0011, proveu, em parte, apelação do Ministério Público, para condenar o paciente a 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime aberto, e excluí-lo das Forças Armadas, ante o crime do artigo 251, § 3º (estelionato praticado em detrimento da administração militar), do Código Penal Militar, na forma do artigo 71 (continuidade delitiva) do Código Penal. O título condenatório transitou em julgado em 4 de fevereiro de 2020.
    Em 4 de agosto seguinte, o Juízo da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar determinou fosse expedido mandado de prisão para o início da execução.
    No Superior Tribunal Militar, o Pleno indeferiu a ordem no habeas corpus nº 7000550-82.2020.7.00.0000. 
    O impetrante aponta constrangimento ilegal em virtude da expedição de mandado de prisão, uma vez condenado a cumprir a pena em regime aberto. Sublinha o risco de prisão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento do mandado de prisão do Banco Nacional de Monitoramento de Prisão – BNMP/CNJ, expedindo-se salvo-conduto. No mérito, busca o recolhimento do mandado de prisão.
    2. O Juízo atuou conforme o figurino legal, no que a preclusão maior do título condenatório autoriza a expedição de mandado de prisão voltado a viabilizar o início do cumprimento da pena, ainda que fixado o regime aberto, considerada a necessidade de entrada do condenado no sistema prisional e de controle do Estado, inclusive quanto ao local de recolhimento e pernoite.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator